Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-97.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidor. Abordagem declaratória (inexistência de débito). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Provimento.